Tribunal: TJMT
Processo: 1014776-23.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014776-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Super SIMPLES]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[QUATRO IRMAOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.982.068/0001-01 (APELANTE), TANIA MARA STEINKE - CPF: 698.653.291-15 (ADVOGADO), MONIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - CPF: 704.168.771-68 (ADVOGADO), Secretário de Estado de Fazenda (APELADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELADO), SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E DE CONTA CORRENTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – EXAME DA ILEGALIDADE DO ATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Quatro Irmãos Comércio de Alimentos Ltda. - ME
, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
e do
Superintendente de Outras Receitas e Conta Corrente
, em que o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial, na forma do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, julgando a impetrante carecedora da ação, e, por conseguinte, declarou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante defende que os documentos acostados nos autos comprovam que a empresa não ultrapassou a receita bruta anual estabelecida, e que o Sr. Mosair Rodrigues Chaves, sócio indicado na Notificação Extrajudicial, não faz parte do quadro societário da empresa Chaves & Chaves Ltda. (empresa diversa que comercializa acessórios, bijuterias, etc).

Alega que a carência de ação deve ser afastada, diante da necessidade-utilidade em obter provimento através do Poder Judiciário para permanecer atuando no regime Simples Nacional, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, da capacidade contributiva, da eficiência e o princípio da ordem econômica do tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte.

O apelado, apesar de intimado, quedou-se inerte (ID. 692945).

Houve pedido de tutela de urgência formulado em sede de recurso de apelação, que foi indeferido (ID. 1536305), implicando na interposição de Agravo Interno, o qual foi desprovido à unanimidade (ID. 87601472).

Contra essa decisão, o impetrante/apelante opôs embargos de declaração, alegando omissão no tocante à desnecessidade de juntada do comprovante de faturamento da empresa CHAVES & CHAVES LTDA, uma vez que verossímil a ausência de concomitância de sócios, conforme, inclusive, decidido nos autos 1013469-26.2017.8.11.0000 (ID. 88024451).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 89016966)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante
Quatro Irmãos Comércio de Alimentos Ltda. - ME
, impetrou o presente mandado de segurança em desfavor do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
e do
Superintendente de Outras Receitas e Conta Corrente
, objetivando a concessão da ordem para afastar o ato de exclusão da empresa do Simples Nacional.

Para tanto, colacionou aos autos o Contrato Social da empresa, Declaração Retificadora do Simples Nacional, Consulta do Quadro de Sócios e Administradores da empresa Chaves & Chaves Ltda. - ME, Termo de Exclusão do Simples Nacional, Impugnação à Exclusão.

O juízo
a quo
indeferiu a petição inicial, na forma do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, julgando a recorrente carecedora da ação, por considerar que
“a Impetrante não trouxe qualquer informação ou documento acerca da receita bruta da empresa Chaves e Chaves Ltda – ME, que ocasionou, conforme demonstrado no termo de exclusão, a exclusão da Impetrante no regime em questão”
(ID. 692948).

Contra essa decisão, rebela-se a apelante, alegando, em síntese, que os documentos acostados nos autos comprovam que a empresa não ultrapassou a receita bruta anual estabelecida, e que o Sr. Mosair Rodrigues Chaves, sócio indicado na Notificação Extrajudicial, não faz parte do quadro societário da empresa Chaves & Chaves Ltda. (empresa diversa que comercializa acessórios, bijuterias, etc).

Pois bem. Conforme se extrai do Termo de Exclusão do Simples Nacional, tem-se que a impetrante/apelante foi notificada
“por haver ultrapassado a receita bruta global superior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) no ano-calendário 2015 em virtude da existência da participação societária comum em empresas que recebem tratamento jurídico diferenciado (optantes pelo Simples Nacional), nos termos da Lei Complementar n. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006”
(Id. 692967).

Como se vê, a impetrante foi excluída por ter ultrapassado o limite da receita bruta global, já que fora identificado o no de CPF 370.408.129-91, do sócio Mosair Rodrigues Chaves, em comum nas empresas Quatro Irmãos Comércio de Alimentos Ltda. E Chaves & Chaves Ltda. – ME.

Contudo, a fim de contrapor a justificativa do fisco, a impetrante traz apenas a Declaração Retificadora do Simples Nacional relativo à empresa Quatro Irmãos Comércio de Alimentos Ltda., sem, no entanto, corroborar a alegação de que o Sr. Mosair Rodrigues Chaves, sócio indicado na Notificação Extrajudicial, não faz parte do quadro societário da empresa Chaves & Chaves Ltda.

Isso porque, apesar de ter colacionado aos autos a Consulta Quadro de Sócios e Administradores da aludida empresa (ID. 692954), verifica-se que o aludido documento foi emitido somente em 08/08/2016, ao passo que a exclusão do Simples Nacional pautou-se na composição societária de ambas as empresas no ano de 2015.

Logo, não tendo demonstrado o quadro societário da empresa Chaves & Chaves Ltda. - ME no aludido período, tampouco provado que a soma de ambas as receitas butas não teriam ultrapassado a quantia de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) no ano-calendário 2015, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que o mandado de segurança não admite dilação probatória.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA — CADASTRO AMBIENTAL RURAL — REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE APURADA NA SEARA ADMINISTRATIVA E PENAL — EXAME DA QUESTÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A análise da alegação de ilegalidade da revogação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, em razão de irregularidade apurada na seara administrativa e penal, demanda dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança. Segurança indeferida.”
(TJ-MT 10143555420198110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/03/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2021)

“EMENTA AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS - NÃO É COMPATÍVEL COM O MANDADO DE SEGURANÇA A DILAÇÃO PROBATÓRIA E A OPORTUNIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o rito do Mandado de Segurança é incompatível com a dilação probatória, sendo procedimento que exige prova pré-constituída para o seu processamento, devendo a parte trazer todos os documentos hábeis a demonstrar de plano a certeza e liquidez de seu direito.”
(TJ-MT - MS: 10076694620198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/11/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021